Tribunal: CARF
Processo: 16327.907072/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907072/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.212 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
VOLKSWAGEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DISCUSSÃO ACERCA DE DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência do CARF, no que concerne aos pedidos de compensação,
limita-se ao exame das higidez dos créditos alegados pelo contribuinte,
conforme disposto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, bem como no § 1o do
artigo 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Se o contribuinte apresenta questionamento relacionado à inexistência de
débito declarado, deve o mesmo ser recebido como pedido de revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, determinando o encaminhamento do processo à Unidade de Origem para que
receba a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício, no que tange à
alegação de cancelamento da DCOMP 14805.18311.300310.1.3.03-0357, em conformidade com
o disposto no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, observados os elementos coligidos e a
legislação de regência, vencida a conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, que votou pelo
conhecimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907072/2008-01
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 131/137) interposto em face do v. acórdão
de fls. 120/123, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade de fls. 02/06, aviada pela
interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Instituições Financeiras da
Receita Federal do Brasil em São Paulo (DEINF SP) às fls. 100/103, que, considerando que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 41836.87752.160811.1.3.03-8095.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 100):

3. Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 120/123):
Trata-se de PER/DCOMP (no 37815.49497.240806.1.2.03-9699, às fls. 115/117), por
meio do qual se pleiteia a restituição de saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 8.008,21,
relativo ao ano-calendário de 2005. O saldo seria decorrente do pagamento indevido da
estimativa (cód. 2469) do mês de janeiro desse mesmo ano.
2.
No Despacho Decisório de fl. 114, a Delegacia de origem reconheceu a existência do
crédito (saldo negativo), mas o considerou insuficiente para compensar os débitos informados
pelo sujeito passivo no PER/DCOMP de no 41836.87752.160811.1.3.03-8095, motivo por que
não homologou a compensação, tampouco autorizou a restituição em questão.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

3.
Apresentou-se manifestação de inconformidade (fls. 4 a 6), contrapondo-se, em síntese, o
referido saldo negativo teria sido incorretamente utilizado “para compensação com o valor a
título de ajuste da CSLL do exercício de 2010 (Doc. 2), tendo sido posteriormente apurada
‘base negativa da CSLL’, na DIPJ do exercício de 2010, apresentada em 30.06.2010”.
4.
Equivocadamente, não fora apresentado pedido de cancelamento do PER/DCOMP no
14805.18311.300310.1.3.03-0357, correspondente à referida compensação, que acabou sendo
homologada, motivo por que não restou “saldo credor para compensação, objeto deste
processo, o que culminou na não homologação da presente compensação” 1.
5.
De sorte que, não obstante a sua homologação, a sobredita compensação deveria ser
cancelada, o que confirmaria a existência do crédito em questão.

4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) houve
por bem não conhecer da MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FORMA INAPROPRIADA.
A Manifestação de Inconformidade não é veículo para se requerer Cancelamento de
PER/DCOMP, podendo-se através dela, apenas, contestar a não-homologação da
compensação ou o não reconhecimento do Direito Creditório, consoante previsão do § 9o do
art. 74 da Lei 9.430/96 e da legislação tributária, contida na IN-SRF e RFB regente da
matéria.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 131/137, via
do qual reedita os argumentos que foram objeto da MI de fls. 02/06, acrescentando que o
entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido não se coaduna com o princípio da
informalidade e da busca da verdade material, norteadores e informadores do processo
administrativo fiscal, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, cuja ementa
prescreve que “É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado
pelo sujeito passivo”, aplicável ao caso por força do artigo 100 do CTN. Conclui requerendo “a
anulação da decisão recorrida, afim de que o processo retorne à DRJ para a verificação da
existência do crédito compensado, com a consequente homologação da compensação
declarada”.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos gerais de
admissibilidade.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação não foi homologada, uma
vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados.
9.Em síntese, a Recorrente alega que:
 o crédito foi reconhecido pela própria DEINF com a homologação do
PER/DCOMP no 14805.18311.300310.1.3.03-0357;
 que nada devia a título de ajuste de CSLL do exercício de 2010, uma vez
que apurou base negativa;
 ante a inexistência de débito compensado, deve ser cancelada a
compensação, mesmo que já tenha sido homologada, por se tratar
indiscutivelmente de pagamento indevido; e
 consequentemente, dispõe do crédito objeto da presente DCOMP, motivo
pelo qual não há óbice à sua homologação.
10.A r. decisão recorrida deixou de conhecer da MI pelos seguintes fundamentos:
6.
Da leitura da Manifestação de Inconformidade depreende-se o crédito em questão, que o
próprio contribuinte reconhece como inexistente, passa necessariamente por cancelamento de
PER/DCOMP já homologada, que se pleiteou.
7.
Não se pode conhecer do pedido.
8.
Após a emissão do Despacho Decisório, não é possível deferir solicitação para
cancelamento de PER/DCOMP, consoante previsão do art. 93 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, que atualmente regula a compensação, o que eventualmente impossibilita a
transmissão de expediente nessa direção, por intermédio do programa PER/DCOMP.
Confiram-se os termos da IN em referência:
CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 93 . A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.(grifou-se)
9.
Por outro lado, tampouco a Manifestação de Inconformidade é veículo apropriado para
referida finalidade, que se presta tão somente a guerrear a não-homologação da compensação e
o não reconhecimento do direito creditório postulado, segundo o que preceitua a Lei 9.430/96,
art. 74, § 9o e IN-SRF/RFB que versa sobre o assunto, transcritos abaixo, “verbis”:
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação (g.n.).
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)

Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

não reconhecimento do direito creditório ou a não- homologação da compensação.
(g.n.)
10. Assim, ante o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.

11.Como visto, trata-se de DCOMP que ostenta como crédito o saldo negativo de
CSLL do exercício de 2006 e como débito a contribuição ao PIS do período de apuração de
julho/2011, cuja homologação foi indeferida diante da insuficiência do direito creditório.
12.Em sua MI e agora no RV, a Recorrente insiste que a referida decisão decorreu
de um erro por ela cometido, já que teria aproveitado o Saldo Negativo da CSLL de 2006 na
compensação do valor devido a título do ajuste anual da CSLL do exercício de 2010, mas que
posteriormente foi apurada “base negativa” da mesma CSLL na DIPJ de 2010.
13.Desse modo, como o Saldo Negativo da CSLL do exercício de 2006 foi
utilizado para compensar débito da CSLL do exercício de 2010, que segundo seu entendimento
era inexistente, a Recorrente resolveu utilizar o mesmo crédito para compensação do PIS de
julho/2011, mas sem apresentar o pedido de cancelamento da compensação original, objeto do
PER/DCOMP 14805.18311.300310.1.3.03-0357, que restou homologada, culminando no não
reconhecimento de crédito disponível a ser utilizado na DCOMP 37815.49497.240806.1.2.03-
9699, que constitui o objeto do presente processo.
14.Como é cediço, há a possibilidade, no bojo do processo administrativo, de
reconhecimento de erro de fato no preenchimento de Declaração de Compensação – Dcomp,
conforme já decidiu a C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste
Sodalício ao julgar o processo no 10660.901868/2013-31 (Acórdão 1401-003.158), ex-vi dos
seguintes trechos do voto do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
Todavia, na Manifestação de Inconformidade e no recurso voluntário, o contribuinte
formulou dois pedidos. O primeiro deles versa sobre a retificação do erro de fato cometido no
PER/DComp, de forma a se considerar o pedido de repetição de indébito de crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL. No segundo, pede o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da declaração de compensação.
Os pedidos demandam uma análise detalhada, em partes.
Em relação ao primeiro pedido, adoto como razão de decidir a fundamentação exarada
no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Embora aquele processo tratasse de IRPJ e não de CSLL, sua lógica jurídica é perfeitamente
aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz- se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
–
DE
LANÇAMENTO
E
DE
DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos
incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

Vê-se que tanto a decisão de piso sob análise, quanto o precedente acima mencionado
destacam em suas fundamentações a possibilidade de retificação de ofício, por parte da
autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DComp, nos termos do no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014.
No caso da decisão a quo, não se conheceu da Manifestação de Impugnação. Ao não
tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao contencioso, o que
poderia redundar no afastamento da competência da DRF para realizar a revisão de ofício.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer
COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os órgãos
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato administrativo
inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com vistas à análise de crédito
diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Não se conhece, ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do crédito
pleiteado e da homologação da compensação declarada.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

15.A matéria, aliás, pacificou-se no âmbito deste Conselho com a edição da
Súmula CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

16.Por via de consequência, a primeira questão prejudicial que motivou a decisão
recorrida a não conhecer do apelo não se confirma, uma vez que, após a emissão do Despacho
Decisório, é possível apreciar a alegação de erro no preenchimento de PER/DCOMP.
17.Contudo, os argumentos da Recorrente não podem ser examinados neste
momento processual, o que envolveria a reanálise do PER/DCOMP 14805.18311.300310.1.3.03-
0357, já homologado, para se avaliar se o débito da CSLL do exercício de 2010 era realmente
inexistente e, assim, se foi indevidamente compensado.
18.De fato, a existência do crédito alegado depende da avaliação da inexistência
do débito declarado e já compensado em PER/DCOMP distinto.
19.Na medida em que o Recurso Voluntário tem por escopo o cancelamento de
homologação, para fins de excluir débito nela indicado, a situação escapa da competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
20.Com efeito, compete a este Conselho, tão somente, examinar em grau recursal
a higidez do crédito pleiteado, e não a inexistência de débito confessado, conforme disposto no
§1o do artigo 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela a Portaria MF no
343, de 2015, litteris:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação
é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de
matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

21.Outrossim, rememore-se que a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente
compensados, conforme previsto no § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907072/2008-01

DISPOSITIVO
22.Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, determinando o
encaminhamento do processo à Unidade de Origem para que receba a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício, no que tange à alegação de cancelamento da
DCOMP 14805.18311.300310.1.3.03-0357, em conformidade com o disposto no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, observados os elementos coligidos e a legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 148
DF CARF MF
Original